Tribunal: STF
Processo: ARE 1437692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC DE CRÉDITOS DE IRPJ/CSLL ORIUNDOS DE PREJUÍZOS ANTERIORES. LEI 9.249/95. SISTEMA DE APURAÇÃO NOMINAL. INEXISTÊNCIA DE NORMA PERMITINDO CORREÇÃO. RECURSO EREEXAME PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    1. Dá-se por existente o reexame necessário, por força do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.



    2. Conforme jurisprudência histórica do STF, o conceito constitucional de renda vincula-se a um acréscimo patrimonial obtido “mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso (RE 117.887-6). Por seu turno, é assente também que a correção monetária de valores não configura acréscimo, mas tão somente preservação do valor real frente ao efeito inflacionário de determinado período (ADI's 4.357 e 4.225,e RESP 1.143.677).



    3. Nesse sentir, sob a vigência da sistemática de indexação então prevista na Lei 7.799/89, determinava-se, basicamente, a correção monetária das demonstrações financeiras apuradas no ano fiscal e civil, considerando-se como lucro inflacionário o “saldo credor da conta de correção monetária ajustado pela diminuição das variações monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas no lucro líquido do período-base” (art. 21 da Lei 7.799/89). Enquanto produto de recomposição monetária, o STJ sedimentou posição pela inexigibilidade da incidência do IRPJ/CSLL sobre os valores ali identificados, sob pena de se tributar lucro fictício. Precedentes.



    4. A partir da vigência da Lei 9.249/95 e de seu art. 4º, imbuído da estabilidade trazida pelo Plano Real, ficou “revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei 7.799, de julho de 1989, e o art. 1º da Lei 8.200, de 28 de julho de 1991”. Ou seja, passou-se a instituir o nominalismo na apuração financeira das empresas, ressalvadas situações específicas previstas em lei, expurgando a questão inflacionária e a indexação das notas contábeis apuradas.



    5. Os índices de correção monetária só podem ser considerados para fins tributários quando sua lei de regência assim autoriza. Instituindo-se que somente os valores nominais serão considerados para a apuração no ano fiscal, afastando-se índices de recomposição monetária tanto para as receitas quanto para as despesas (e para a apuração de créditos advindos de prejuízo), trazer a correção monetária como fator para esses elementos seria deturpar a sistemática eleita pelo legislador. Por este prisma, utilizar a mesma régua adotada no lucro inflacionário, elemento contábil precisado quando existente também a indexação no regime de apuração, para o creditamento oriundo de prejuízos fiscais de anos anteriores, é mesclar sistemas de apuração diversos em prol do contribuinte, reindexando receitas obtidas sem a correspondente reindexação de outras notas contábeis. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 145, caput e § 1º; 153, inciso III; 195, inciso I, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente